Tribunal: CARF
Processo: 11020.740938/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.740938/2019-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.274 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
INOVACAO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGIA MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
É vedada a opção pelo Simples Nacional de pessoas jurídicas que prestem
serviços de portaria e vigia mediante cessão ou locação de mão de obra.
VIGIA. PORTARIA E ZELADORIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO
COM
O
SERVIÇO
DE
VIGILÂNCIA.
ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB 7/2015.
A atividade de vigia é aquela exercida por um porteiro, por cessão de mão de
obra, não se confunde com o serviços de vigilância, limpeza e conservação; e
não se enquadra na exceção prevista no inciso VI do §5o-C do art. 18 da LC
123/2006, e sim na regra do inciso XII do caput do art. 17 da mesma Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.740938/2019-62
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.740938/2019-62

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a exclusão
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, promovida pelo Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 01, de 07 de novembro de 2019 (fls. 399/400), tendo em vista
o exercício de atividade econômica não permitida para o Simples Nacional – prestação de
serviço mediante cessão ou locação de mão de obra.
O fundamento legal é o artigo 17, inciso XII da Lei Complementar no 123/2006; e
o artigo 15, inciso XXI da Resolução CGSN no 140/2018.
Os efeitos da exclusão foram estabelecidos a partir de 01/02/2017.
A exclusão se deu com fundamento no Relatório de Exclusão de Ofício do
Simples Nacional formalizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul/RS,
juntado às fls. 388/398.
Com o intuito de verificar o correto cumprimento da legislação do Simples
Nacional, a empresa acima identificada foi intimada (Termo de Intimação Fiscal no 221 –
DRF/CXL, de 29/08/2019) a apresentar os contratos sociais e alterações contratuais desde a
abertura da empresa; cópia de todas as notas fiscais emitidas no período de 01/01/2017 a
31/12/2017 e cópia dos contratos celebrados referente aos serviços prestados a terceiros no
mesmo período.
Em atendimento à intimação, o contribuinte juntou os documentos de fls. 17 a
365. Segundo o relato fiscal foram apurados os seguintes fatos:
a) A empresa foi registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em
06/12/2012 e é optante pelo regime do Simples Nacional desde a sua constituição;
b) De acordo com a segunda alteração contratual, registrada em
23/08/2014, o objeto social da empresa consistia em atividades de monitoramento
de sistemas de segurança e serviços de recepção e portaria;
c) Na terceira alteração contratual, registrada em 14/06/2017, o objeto
social passou a ser atividades de serviços combinados de limpeza geral no interior
de prédios, serviços de manutenção, disposição do lixo, serviços de recepção,
portaria e outros serviços relacionados para dar apoio à administração e
conservação das instalações dos prédios;
d) A quarta alteração contratual, registrada em 13/12/2018, manteve
inalterado o objeto social da empresa;
e) A CNAE principal, cadastrada no sistema à época da abertura da
empresa, era 80.20-0/00 – Atividades de monitoramento de sistemas de segurança,
e a CNAE secundária, 81.11-7/00 – Serviços combinados para apoio a edifícios,
exceto condomínios prediais;
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.740938/2019-62

f) Em 14/06/2017, a CNAE principal passou a ser 81.11-7/00 - Serviços
combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, sem CNAE
secundária, mantendo-se até a data do relatório;
g) Da análise dos contratos de prestação de serviços e das notas fiscais
apresentadas, a autoridade fiscal constatou que o contribuinte prestou serviços de
vigia, portaria, segurança ou monitoramento de pessoas, de forma contínua, nas
dependências das empresas contratantes, mediante cessão de mão de obra no
período de 01/2017 a 12/2017;
h) O serviço prestado pela empresa se enquadra na atividade de vigia, que
é diverso da atividade de vigilância, sendo enquadrado no código 5174, conforme
descrição sumária das atividades constantes na Classificação Brasileira de
Ocupações – CBO/2002;

Segundo a fiscalização, a comprovação da realização das atividades de portaria e
vigia, mediante cessão de mão de obra, no período de 01/2017 a 12/2017, conforme
documentação anexada, impede que o contribuinte seja optante pelo Simples Nacional.
De acordo com o relato fiscal, o artigo 18, §5o-H da Lei Complementar no
123/2006 permite a opção pelo Simples Nacional à empresa que preste serviços mediante
cessão de mão de obra em relação às atividades arroladas nos incisos do §5o-C do mesmo artigo,
entre elas, o serviço de vigilância, limpeza e conservação.
Entretanto, as atividades de portaria e vigia não estão contempladas na
exceção legal prevista acima.
Ainda segundo o relatório, a Receita Federal do Brasil expediu o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 7/2015, reafirmando a determinação da LC no 123/2006, que veda a opção
ao Simples Nacional pelas pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria por cessão de mão
de obra.
Por todas as constatações acima e considerando o disposto nos artigos 28, 29,
inciso I, 30, inciso II e 31 da LC no 123/2006, que tratam das formas e dos efeitos da exclusão, a
autoridade fiscal decidiu pela exclusão do contribuinte do Simples Nacional e emitiu o Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 01, de 07 de novembro de 2019, com efeitos a partir de
01/02/2017.
A ciência do termo de exclusão se deu por via postal, em 14/11/2019, conforme fl.
401. Em 05/12/2019, o interessado apresentou tempestivamente sua manifestação de
inconformidade de fls. 405/410.
Após breve relato dos fatos, alega que a vedação de prestação de serviços por
cessão de mão de obra prevista na LC no 123/2006 não se refere especificamente a portaria/vigia,
enquanto que a mesma lei ressalvou o direito às empresas que exercem a atividade de vigilância,
limpeza ou conservação de optarem pelo Simples Nacional.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.740938/2019-62

Afirma que o serviço de vigilância é mais completo porque engloba todos os
serviços feitos por porteiros e vigias, distinguindo-se destes pelo fato de poderem portar armas.
Sustenta que a lei, ao excetuar o serviço de vigilância, limpeza e conservação,
também ressalvou o direito das empresas que operam com portaria de optarem pelo Simples
Nacional tendo em vista que aqueles englobam os serviços destes.
Cita jurisprudência da Justiça do Trabalho para defender que o serviço de vigia é
equiparado ao de vigilância, sendo inclusive devido o adicional de periculosidade.
Ao final, requer seja cancelado o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 01,
de 07/11/2019, com o restabelecimento da sua inscrição no referido sistema de tributação.
Em sessão de 27 de maio de 2020 (e-fls. 417) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/02/2017
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGIA MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
É vedada a opção pelo Simples Nacional de pessoas jurídicas que prestem
serviços de portaria e vigia mediante cessão ou locação de mão de obra.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 09/07/2020 (e-fls. 424), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 14/07/2020 (e-fls. 426), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente repisa o argumento de que o serviço de vigia/portaria estariam
englobados no conceito de vigilância, atividade esta permitida à opção no Simples Nacional.
Reafirma que a Justiça do Trabalho ‘é uníssona no sentido de que ao vigia não se
lhe retira o direito ao adicional de periculosidade, EQUIPARANDO-OS A VIGILÂNCIA, na
medida em que, ao exercer a função, o que pressupõe ou não a utilização de armas, lhe expõe
ainda mais a risco, porque lhe priva de um direito maior de defesa.”
Apresenta texto da legislação e julgados da Justiça do Trabalho que conferem
direito ao adicional de periculosidade aos vigias.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.740938/2019-62

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente não apresentou qualquer argumento que se contraponha ao teor do
Acórdão recorrido, repetindo apenas o mesmo texto já apresentado na manifestação de
inconformidade, ainda que numa versão resumida.
A recorrente não contesta aos fatos narrados pela Fiscalização. Sua defesa
concentra-se apenas no argumento de que os trabalhadores que atuam como vigias ou porteiros
teriam alguns direitos conferidos àqueles que trabalham como vigilantes, concluindo a recorrente
que a atividade de vigia/portaria estaria englobado na atividade de vigilância.
O Acórdão recorrido muito bem rebateu este argumento, ainda que não tenha
merecido objeto de qualquer comentário no texto do Recurso Voluntário. Relembrou o relator
que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 10 de junho de 2015 estabelece que o
entendimento da RFB sobre o tema está no sentido de que “o serviço de portaria não se
confunde com os serviços de vigilância, limpeza e conservação, portanto não se enquadra na
exceção prevista no inciso VI do §5o-C do art. 18 da LC no 123/2006, e sim na regra prevista no
inciso XII do caput do artigo 17 da mesma lei.”.
E analisando as provas juntadas aos autos, entendo correta a autuação realizada
pela unidade de origem, não merecendo qualquer reparo. A recorrente exerce atividade de
vigia/portaria, fato este não contestado, inclusive admite o exercício desta atividade mediante
cessão de mão de obra.
As atividades vigia e de vigilante não se confundem. A concessão de direitos aos
trabalhadores que exercem estas duas atividades pela Justiça do Trabalho não altera este fato.
A RFB já se manifestou exatamente sore este assunto em pelo menos duas
oportunidades.
A Solução de Consulta COSIT no 57, de 27/02/2015, dispondo que os serviços de
portaria e de zeladoria não se confundem com vigilância, limpeza ou conservação e são
prestados mediante cessão de mão-de-obra:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL EMENTA: PORTARIA. ZELADORIA.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.740938/2019-62

Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são
vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
DISPOSITIVOS LEGAIS:
Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, XII, art. 18, § 5o-C, VI, § 5o-H;
RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB no 971, de 2009, art. 191, § 2o.
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 10/06/2015, citado no Acórdão
recorrido, veda as pessoas jurídicas que prestam serviços de portaria por cessão de mão de obra
de optarem pelo SIMPLES.
Art. 1o É vedada a opção ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) pelas pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria
por cessão de mão de obra.
Art. 2o O serviço de portaria não se confunde com os serviços de vigilância,
limpeza e conservação, portanto não se enquadra na exceção prevista no inciso
VI do §5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e sim na regra prevista no inciso XII do caput do art. 17 dessa mesma lei.
Art. 3o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções
de Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste
ato, independentemente de comunicação aos consulentes.

Portanto, voto pela manutenção do Acórdão recorrido nos seus termos, inclusive
pela ausência de contestação direta, mantendo a exclusão da recorrente do Simples Nacional.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital